Tribunal: STF
Processo: AI 57651
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
SEGURADO DA PREVIDENCIA SOCIAL QUE NÃO PERDE SUA CONDIÇÃO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO FAZ JUS, REUNIDAS AS CONDIÇÕES LEGAIS, A
APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA E ESTATUTARIA, CUMULATIVAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO, COM O ARQUIVAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO TIRADO CONTRA O DESPACHO DENEGATORIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.